Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0705416-04.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA RECLAMADO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA, PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença 0030510-80.2007.8.07.0001 (id 78176925 autos originais), in verbis: “Rejeito os embargos de declaração de ID no 78012059, visto que não é o meio recursal adequado para insurgência do terceiro interessado em relação às determinações do Juízo. Reafirmo, conforme já explicitado no terceiro parágrafo decisão de ID no 77847825, que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ressalto que já houve apreciação de pedido de embargos no ID no 77791906, motivo pelo qual, em caso de reiteração do mesmo recurso, este Juízo poderá aplicar a multa prevista nos artigos 1026, §2o e §3o do CPC, porquanto ficará caracterizado o intuito protelatório para obstar o cumprimento da diligência determinada no ID no 54472425 - Pág. 108. Dessa forma, prossiga-se nos termos decisão de ID 77559320, com a imediata expedição do mandado determinado, sendo certo que a apreciação de novos pedidos ocorrerá apenas após sobredita expedição.” Alega ofensa ao STJ 364. Afirma ser possuidor do imóvel situado na Área Especial 04, Quadra 09, Apartamento 06, Ed. D. Brito, Sobradinho – DF há mais de quatorze anos e que no dia 11/02/2021 sofreu esbulho, em virtude da referida decisão, que determinou a expedição de mandado de desocupação e despejo compulsório de qualquer ocupante do imóvel. Acrescenta que requereu a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão da decisão proferida nos autos 0030510-80.2007.8.07.0001 e, ao final, a declaração da inexistência de relação jurídica entre ele e as as partes litigantes naquele processo, com a exclusão de seu imóvel da lide em questão, em preservação ao seu direito a posse, porém não obteve êxito. Ressalta que, por não ser parte no Proc. 0030510-80.2007.8.07.0001, relativo a indenização entre os ex-proprietários, Patrícia e Jayro, a decisão proferida naqueles autos não pode prejudicar-lhe (CPC 506). Assinala que no dia 04/02/2021, foi expedido o mandado de desocupação no prazo de 30 dias, mesmo sabendo o r. Juízo que quem ocupava o imóvel, por mais de 14 anos, é um terceiro. Afirma que o Juiz Titular da Quinta Vara Cível de Brasília, por inimizade, profere decisões em seu desfavor, o que demonstra sua suspeição para a condução do feito. Declara que não pode arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da de sua família e requer a gratuidade de justiça. Pleiteia a procedência da reclamação para “cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão, que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”. 2. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada. A reclamação não deve ser admitida. Conforme RITJDFT 196, seu objetivo é: “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Por sua vez, o RITJDFT 18, VI, estabelece a competência da Câmara de Uniformização para processar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais e precedente vinculante do STJ Por fim, o RITJDFT 26, estabelece a competência das Turmas Cíveis para o processamento da reclamação: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil.” Trata-se, portanto, de via excepcional e o seu cabimento deve ser interpretado restritivamente. Convém deixar registrado que dois incidentes de suspeição já foram instaurados e rejeitados pelo Órgão competente. Por fim, não é possível a redistribuição do feito para a Corregedoria da Justiça, conforme pleiteado pelo reclamante (id. 23532413), pois aquele órgão não trabalha com o PJE, mas com outro sistema (SEI). Além do mais, aqui se cuida de processo com natureza jurisdicional, ao passo que lá se trata de natureza administrativa. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDF 198, I). Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator